Tribunal: TJDFT
Processo: 0052188-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) No PROCESSO: 0052188-42.2016.8.07.0000 INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, juntadas no ID 50853104 e no ID 50853105, em julgamento dos recursos constitucionais interpostos pelo exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator